Tribunal: STF
Processo: HC 218587
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR NO TRIBUNAL ESTADUAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.8.2022, pela Defensoria Pública de Pernambuco, em benefício de Alexandre Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.7.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 759.113/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime aberto pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 2).



    A impetrante ingressou, no juízo da Execução Penal, com pedido de cômputo em dobro dos dias em que o paciente cumpriu pena no Presídio Juiz Antonio Luiz Lins de Barros/PE (doc. 2), invocando decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos referente à medida compensatória de execução antijurídica relacionada ao Complexo Prisional do Curado/PE (Resolução de 28 de novembro de 2018). 



    3. Contra o indeferimento da pretensão foi interposto agravo em execução (doc. 6) no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que não teria sido julgado por ter sido determinada a suspensão de todos os processos que versavam sobre a Resolução de 28.11.2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, até o julgamento do IRDR n. 008770- 65.2021.8.17.9000 pelo Tribunal estadual. 



    4. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 759.113/PE no Superior Tribunal de Justiça, alegando que o paciente estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para análise do IRDR, instaurado em junho de 2021. Tanto estaria dificultando o seu direito à progressão para regime mais brando. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “(...)



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em pedido análogo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CÔMPUTO EM DOBRO DE PENA DE PRESOS NO COMPLEXO DO CURADO/PE. RESOLUÇÃO DA CIDH DE 28/11/2018. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IRDR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INEXISTÊNCIA. NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 980, CPC. MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO: INVIABILIDADE SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há como se reconhecer excesso de prazo no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas quando não extrapolado o prazo estipulado no art. 980 do CPC. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo para o julgamento do recurso, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal’ 
(HC 466.466/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). 2. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim como a suspensão dos recursos que versam sobre o cômputo em dobro de pena dos presos no Complexo do Curado até a resolução do Incidente, não consubstanciam recalcitrância em cumprir a Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nem tampouco desafiam o entendimento exarado por esta Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 136.961/RJ (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2021). 3. Existindo divergência entre as Varas de Execuções Penais de Pernambuco sobre a aplicação da medida provisória emanada da Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH em relação a temas relacionados a aspectos práticos da forma cômputo do prazo em dobro, a futura deliberação a ser exarada no IRDR garantirá tratamento isonômico aos presos no Complexo do Curado, assim como segurança jurídica que deflui da prolação de decisões harmônicas sobre o tema. 4. O fato de os presos, no Complexo do Curado/PE, ainda não terem recebido o benefício, por si só, não implica tratamento desigual em comparação com a situação de presos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ que, eventualmente, já o tenham recebido. A desigualdade, se viesse a existir, defluiria de discrepância entre as regras para contagem e recebimento do benefício estabelecidas nos dois Tribunais de Justiça estaduais para situações equivalentes, o que não se pode nem mesmo aferir antes do julgamento do IRDR em Pernambuco. 5. Inviável a manifestação desta Corte sobre o direito do executado de ter computado em dobro o tempo de pena cumprido no Complexo do Curado, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 708.653/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)’



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 10). 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no alegado constrangimento ilegal, afirmando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, com a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que “o prazo de 01 (um) ano para a suspensão dos processos 
[art. 980 do Código de Processo Civil] decorreu, sem que houvesse o julgamento definitivo do Incidente e sem que exista decisão especificamente fundamentada para renovar a suspensão dos processos pelo Desembargador Relator, motivo pelo qual se faz necessária a apreciação da matéria. A sua ausência constitui em negativa de prestação jurisdicional e consequente constrangimento ilegal à liberdade do paciente, conforme se demonstrará”. 



    Afirma que, “embora a primeira sessão de julgamento tenha se iniciado em abril de 2022, foram realizadas vistas sucessivas e determinada a intimação da Procuradoria do Estado para se pronunciar sobre a matéria (...). Dessa forma, não há previsão de efetivação, ou não, da medida compensatória objeto de debate do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas”. 



    Assevera que “o Código de Ritos indica que o IRDR deverá ser julgado dentro do prazo de 1 ano e, após o decurso do prazo, será cessada a suspensão e retomado o curso normal dos processos repetitivos, salvo em caso de decisão de prorrogação fundamentada pelo Relator. Não obstante a previsão expressa trazida pelo CPC, o relator do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco não proferiu decisão fundamentada dentro do prazo estipulado, pelo que resta presumido o seguimento normal dos processos ora suspensos”. 



    Alega que “as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos produzem eficácia imediata para os estados partes (...) pelo reconhecimento da competência obrigatória da Corte IDH através do Decreto nº 4.463 de 8 de novembro de 2002, sendo obrigação do estado brasileiro cumprir com as decisões proferidas pelo órgão no que tange à aplicação do Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos), inserido no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “a) o conhecimento do presente writ; b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar ao Juízo das Execuções Penais o cumprimento da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28 de novembro de 2018, computando-se em dobro toda a pena cumprida em situações degradantes no Complexo Prisional do Curado até o julgamento de mérito do presente remédio constitucional; c) Subsidiariamente, para determinar a retomada do processamento do AgExc. nº 0000261-82.2021.8.17.0000 pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, o qual teve seu trâmite indevidamente suspenso devido à instauração do Incidente de Resolução Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0008770-65.2021.8.17.9000; d) No mérito, a confirmação da liminar concedida; e) De tudo seja intimado, pessoalmente, mediante vista dos autos, inclusive para a Sessão de Julgamento, para o fim de assegurar a prerrogativa legal à Sustentação Oral, o Órgão de Execução da Defensoria Pública, com atuação nesta Egrégia Corte de Justiça, na forma do art. 128, da Lei Complementar 80/94, sob pena de nulidade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.7.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 759.113/PE.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Não se comprova teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação, com dupla supressão de instância do julgamento a se realizar no Tribunal de origem ou mesmo do mérito do Habeas Corpus n. 759.113/PE, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao aleagdo excesso de prazo no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, embora relevante a questão posta (referente à implementação das decisões emanadas dos órgãos do sistema interamericano de direitos humanos no Brasil, em especial à força executiva das sentenças em que se determinam medidas compensatórias), não se comprovou, até o presente momento, demora injustificada pelas instâncias antecedentes na análise dos temas postos à apreciação. É de considerar-se a complexidade e a envergadura da questão jurídica apresentada, além das diversas implicações advindas da implementação das medidas determinadas na Resolução de 28 de novembro de 2018.



    10. A decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido da requisição de informações atualizadas ao Tribunal de origem, determinando-se a manifestação do Ministério Público Federal, para que se pudesse decidir com segurança não somente quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0008770-65.2021.8.17.9000, como também para o exame do alcance da deliberação da sentença do Tribunal interamericano em relação à situação específica do paciente, que está no regime aberto de cumprimento da pena desde 21.7.2021.



     Acresça-se que, nos temos da decisão do juízo da Execução Penal, haveria peculiaridades na Resolução de 28 de novembro de 2018 do Tribunal interamericano (não juntada nesta impetração), tendo consignado que “a validade da norma internacional possui uma condicionante sem a qual não possui o condão de aplicabilidade como norma infraconstitucional, pois dependente de adequação de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, sendo essa condição expressa na própria norma estrangeira”. É que, segundo consta na referida resolução, “a via institucional para arbitrar esse cômputo [de redução], levando em conta como pena o excesso antijurídico de dor ou sofrimento padecido, deverá ser escolhida pelo Estado, conforme seu direito interno, não sendo a Corte competente para indicá-la” 
(doc. 7)



    11. Com esse cenário e considerando as peculiaridades do caso, não se mostra possível a antecipação do juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça para, desde logo, com dupla supressão de instância, concluir-se pelo flagrante constrangimento ilegal no caso. Nesse mesmo sentido, apreciando caso análogo, decidiu este Supremo Tribunal Federal:



    “(...)



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que, ‘à luz do comando indubitável e vinculante da Resolução de 28 de novembro de 2018 da CIDH, efetue o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Complexo do Curado (15/05/2015 a 11/04/2016 e de 10/08/2016 a 07/11/2018)’. 



    De forma subsidiária, pleiteiam que o STJ aprecie o mérito do writ lá impetrado. Em 6/10/21, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que foram prontamente prestadas, em especial sobre o eventual julgamento do IRDR n. 0008770- 65.2021.8.17.9000. 



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela denegação da ordem, apresentando o parecer a seguinte ementa: 



    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMPLEXO DO CURADO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR N. 00087770-65.2021.8.17.9000. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.’ É o relatório. Decido. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO NO COMPLEXO DO CURADO/PE. ATO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL A QUO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO WRIT LÁ IMPETRADO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR N. 0008770-65.2021.8.17.9000/TJ/PE. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, QUAL SEJA, O AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, quando não há notícia da interposição do recurso adequado na instância de origem, qual seja, o agravo regimental, e, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, é incabível o habeas corpus, haja vista indevida supressão de instância. 2. No caso, não se configurou flagrante ilegalidade capaz de autorizar a apreciação do mérito por esta Corte, porquanto a determinação, pelo relator, de sobrestamento do habeas corpus impetrado na Corte de origem decorreu de ordem da Seção de Direito Criminal daquele Tribunal, expedida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de 
n. 0008770- 65.2021.8.17.9000. 3. A análise direta do tema pelo Superior Tribunal de Justiça revelaria não apenas supressão de instância, mas manifesto desprestígio às instâncias ordinárias e aos instrumentos processuais de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo não provido, com recomendação, todavia, no sentido de que o TJPE imprima celeridade no julgamento do mencionado IRDR.’



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, verifico que a questão posta à apreciação da Corte, porque não decidida pelo Tribunal de Justiça local, deixou de ser analisada por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros. 



    Nesse sentido, bem ressaltou a douta PGR que ‘ausente qualquer ilegalidade decorrente da não aplicação, de imediato, do direito relativo ao cômputo em dobro do período de pena cumprido, já que pendente o julgamento do incidente em questão, a partir do qual serão definidas orientações para que seja aplicado o direito, efetivamente reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, em condições de igualdade e sem que hajam decisões conflitantes entre si. Passar por cima desta decisão importaria em indevida supressão de instância que, por sua vez, não seria sequer justificada na eminência de julgamento em incidente que poderá corrigir problema quanto à existência de interpretações destoantes na aplicação de norma advinda pela CIDH, como instrumento processual verdadeiramente adequado para essa uniformização de jurisprudência.’



    Por fim, ressalto que, de acordo com informações colhidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o julgamento do IRDR já foi iniciado, porém ainda não foi concluído, devendo-se, assim, reforçar a recomendação feita pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que imprima celeridade no julgamento do mencionado IRDR. 



    Isso posto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, com recomendação. 



    Publique-se” (HC n. 207.025, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.5.2022). 



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora